Tribunal: TJES
Processo: 0000103-76.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000103-76.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR e outros (9)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que rejeitou liminarmente a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, sob fundamento de ausência de interesse processual diante da suposta inexistência de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica; (ii) verificar se a inicial apresenta elementos mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação, à luz das alterações da Lei nº 14.230/21.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.

A sentença adota fundamentação genérica, reproduzida em diversas outras ações, sem análise individualizada dos fatos e documentos dos autos, contrariando o art. 489, §1º, do CPC.

4.

A petição inicial descreve condutas detalhadas e apresenta indícios documentais de possível ato ímprobo doloso, suficientes para autorizar o recebimento da ação.
5.

A rejeição da inicial, após decisão anterior que já havia determinado seu recebimento, sem alteração fática ou produção probatória superveniente, viola a segurança jurídica e a coerência processual.
6.

Em fase inicial, ainda prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, sendo incabível a extinção da ação quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.

É nula a sentença que rejeita liminarmente a petição inicial de ação por improbidade administrativa com base genérica, sem examinar os elementos específicos do caso.
9.

Persistindo indícios mínimos de dolo e de conduta ímproba, impõe-se o recebimento da ação, nos termos do princípio do
in dubio pro societate
.
10.
A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.230/21 não afasta a necessidade de fundamentação concreta para a extinção do feito sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de r. sentença do evento 11051657, integrada pela r. decisão do evento 11051666, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Mucurici, que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo órgão ora apelante em desfavor de
ANA ALVES AMORIM E OUTROS
, rejeitou a petição inicial, nos termos do artigo 17, §6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que, no dia 14 de setembro de 2020, o juiz de primeiro grau recebeu a inicial (fls. 1.074-1.076, volume 06 dos autos físicos digitalizados), pois entendeu que “
as alegações de inexistência de correspondência entre a afirmação autoral e os fatos (prática de atos de improbidade), é questão de mérito, que por ora, extrapola o limite de cognição próprio
deste estágio processual, a qual impõe ao julgador apenas a verificação da existência de indícios suficientes da probabilidade da conduta ímproba
” (fl. 1.074-verso).

Asseverou, ainda, que “
não vejo como as defesas apresentadas possam impedir o recebimento da inicial, não se tendo, nesse momento, subsídios suficientes para uma rejeição liminar da ação, mormente porque os indícios dos fatos tem respaldo nos documentos oriundos de inquérito civil de apuração, o qual foi revestido das formalidades e garantias que lhe são peculiares administrativamente
” (fl. 1.074-verso).

Após o advento da Lei nº 14.230/21, o juiz de primeira instância oportunizou (evento 11051665) ao órgão ministerial manifestação sobre a adequação da peça pórtica aos novos requisitos da Lei de Improbidade Administrativa, em especial acerca da necessidade de dolo específico, mas o
Parquet
não se manifestou.

Ato seguinte, foi prolatada a sentença terminativa que reconheceu “
a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.
” (evento 11051657).

De fato, a Lei nº 14.230/21 afastou a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, bem como passou a exigir dolo específico, mediante a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, sendo insuficiente a voluntariedade do agente, segundo dispõe o art. 1º, §2º, da LIA. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente a Lei n. 8.429/1992, passou a prever, como condição à configuração do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, o efetivo e comprovado prejuízo ao patrimônio público. 2. A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.929.685/TO, consolidou o entendimento de que os processos ainda em curso, versando sobre a mesma questão, devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama o dano efetivo, hipótese inocorrente no caso dos autos.
3. A conduta ímproba amparada em dolo genérico foi revogada pelo novo diploma legal que alterou a LIA, passando a exigir o dolo específico.
4. No caso, o Tribunal de origem asseverou que o Ministério Público não comprovou a existência do dolo específico na conduta imputada aos réus, porquanto não houve a clara intenção em ofender os princípios administrativos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.728.544/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES PELO VICE-PREFEITO DE MARÍLIA/SP NO CURSO DO SEU MANDATO. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DOLO OU DE MÁ-FÉ NA SENTENÇA OU NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO, ADEMAIS, DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DE AGIR POSITIVO, EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE. IMPROBIDADE QUE NÃO SE CONFIGURA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Afasta-se a possibilidade de condenação por improbidade administrativa estando ausente o dolo ou má-fé por parte dos réus quando da nomeação do Vice-Prefeito para atuar, em benefício da coletividade, em outras funções comissionadas no curso do seu mandato. 2. A exegese das normas constantes na Lei 8.429/1992, considerada a pecha que provém da caracterização do ato ímprobo, há de ser parcimoniosa, evitando-se corrigir ilegalidades não tonalizadas pela má-fé do agente com a força das sanções previstas na lei.
3. Aplicabilidade das normas benéficas constantes na Lei 14.230/2021 aos processos em que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão condenatória. Incidência da ratio decidendi constante no acórdão do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), para além da revogação da modalidade culposa. Atual necessidade de dolo específico para a condenação por improbidade administrativa. Caso concreto em que a condenação, na origem, passou ao largo do reconhecimento do dolo e, portanto, com mais razão inexistirá uma "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito" (art. 1º, §2º, da LIA).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 706.297/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)

Ocorre que a sentença carece de fundamentação idônea para rechaçar de plano o dolo específico, sendo que a petição inicial indicou expressamente elementos que evidenciam a existência desse elemento subjetivo em relação aos requeridos/apelados, como por exemplo, o direcionamento da contratação, a ausência de pesquisa de preços, os pagamentos antecipados e a falta de fiscalização, que configuram fortes indícios de dolo.

A sentença ora impugnada adota uma estrutura padronizada, que foi repetida em outras 18 (dezoito) decisões (evento 11051661) também proferidas no mês de julho de 2023, transcrevendo trechos genéricos sobre a exigência de dolo específico após a Lei nº 14.230/21, sem, contudo, realizar a mínima análise individualizada do caso concreto.

O magistrado de primeiro grau limitou-se a invocar razões que se prestariam a justificar qualquer outra decisão em ações de improbidade, sem enfrentar os fatos específicos descritos na peça inaugural, tendo afrontado as regras do art. 93, inciso IX, da CF e do art. 489 do CPC.

O art. 17, §6º, incisos I e II, da LIA, com a nova redação, exige que sejam individualizadas as condutas dos réus e apontados os elementos probantes mínimos, assim como seja instruída com documentação de indícios suficientes de veracidade dos fatos e do dolo imputado.

Na peça pórtica (fls. 02-27 dos autos físicos digitalizados, vol. 01), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do MPES narra que a “Operação Camaró” investigou esquema fraudulento de contratação do URBIS por dezenes de municipalidades brasileiras para supostos serviços de receuperação de créditos tributários.

No caso de Ponto Belo, o órgão ministerial aponta que foi firmado em 21 de meio de 2010 o contrato nº 013/2010 entre o ente público e o URBIS, com objeto de prestar serviços de assessoria jurídica e contábil para apuração de créditos junto à autarquia previdenciária federal decorrentes da contribuição dos titulares de cargos eletivos (Lei nº 9.506/97), tendo negócio jurídico vigido até o exercício de 2013.

Ademais, o
Parquet
acentua que a contratação se deu por inexigibilidade de licitação por conta de notória especialização e singularidade do serviço, todavia, apurou-se que os serviços poderiam ser executados por servidores municipais, e que o conteúdo técnico-jurídico das ações era simplificado, sem contar que o parecer jurídico que respaldou a avença não teria apreciado os pressupostos legais do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Além disso, foi pontuado que o modelo contratual e o procedimento administrativo foram fornecidos e induzidos pelo próprio URBIS, inclusive com cópias idênticas apreendidas em outros municípios.

Cumpre notar que a exordial explicita que o pagamento ao URBIS se deu com base em compensações ainda não homologadas pela Receita Federal, que teriam ocasionado o prejuízo de R$ 532.277,05 (quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) ao erário municipal, considerando valores pagos à contratada e autuações posteriores da Receita Federal por glosa das compensações indevidas.

Finalmente, percebe-se que os supostos atos dolosos de improbidade foram capitulados pelo requerente/apelante como violadores das regras dos arts. 10,
caput
e incisos VIII, IX, XI e XII, e 11,
caput
e inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92)

Logo, constata-se que a inicial do MPES não se baseia em alegações genéricas, e sim descreve detalhadamente as condutas e as ilegalidades, como a contratação direta por inexigibilidade sem justificativas técnicas, a ausência de fiscalização, o pagamento antecipado de valores vultosos e a realização de compensações fiscais irregulares.

A narrativa é clara e objetiva, acompanhada de farta documentação extraída de um inquérito civil e de relatórios do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e da Receita Federal.

É assente na jurisprudência do STJ que ainda perdura o princípio do
in dubio pro societate
na fase de recebimento da inicial das ações de improbidade, mesmo com as alterações da Lei nº 14.230/21, sendo defeso a rejeição prematura da exordial se há indícios que justifiquem a apuração dos supostos atos ímprobos dolosos, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Os entes federativos e o Ministério Público possuem legitimidade ativa concorrente disjuntiva para o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes. III - Na linhas do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado. IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate.
V - No caso, a Corte a qua consignou, expressamente, a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.902.796/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, o recurso de apelação foi improvido, mantendo a rejeição da inicial da ação de improbidade administrativa. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial. II -
O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte:
AgInt no AgInt no REsp n. 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021. III - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 856.348/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Aliás, houve efetivo comportamento contraditório do juiz de primeira instância, que, na decisão de 14 de setembro de 2020, reconhecera a necessidade de dilação probatória para apurar a existência ou não das condutas ímprobas dolosas, sendo que desde então não foi produzida prova documental ou testemunhal que rechace de plano esse elemento subjetivo para a rejeição da inicial. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA COM FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OBRIGATORIEDADE DO RECEBIMENTO DE INICIAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO ÍMPROBO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu inicial de ação civil pública ato de improbidade. No Tribunal a quo, o agravo não foi provido. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido. II - No caso ora em apreço, a parte recorrente defende que a lei exige que o autor da demanda demonstre na inicial o dolo na conduta ímproba praticada pelo recorrido, sob pena de inépcia da inicial e não recebimento da ação, o que não teria ocorrido no presente caso. III - Insta consignar que, para o recebimento da ação de improbidade administrativa, o Juiz deve observar a existência de dois requisitos: (i) se o fato narrado constitui ato de improbidade administrativa e (ii) a existência de um conjunto probatório mínimo. Verifica-se, da decisão lançada pelo Tribunal a quo, que, com base no arcabouço probatório produzido nos autos, entendeu-se que os dois requisitos foram preenchidos. IV - Dessa forma, o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, negou provimento ao agravo de instrumento, bem como rejeitou os embargos de declaração por entender correta a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa. V - Nesse contexto, o conhecimento das alegações do recorrente demandaria inconteste revolvimento fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice a que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas. Cabe a ela dar interpretação uniforme à legislação federal a partir do desenho de fato já traçado pela instância recorrida. VI - Vale ponderar, ainda, que
cabe à fase posterior o enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário ou de violação ou não de princípios regentes da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, sendo clara a decisão objurgada quanto aos elementos considerados ao convencimento do juízo em relação à necessidade de recebimento da petição inicial.
Aliás, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a revisão de decisão que contém fundamentação clara e suficiente. V
II - Ainda, registre-se que cabível a rejeição de plano da petição inicial apenas quando constatada a inexistência do ato improbo, sendo pacífico o entendimento desta Corte de que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate.
Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte: (AgInt no AgInt no REsp 1.732.729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe 1º/3/2021.) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.624.226/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Por fim, oportuno salientar que este egrégio vem reconhecendo a nulidade das sentenças prolatadas pelo juízo de origem que rejeitaram genericamente as iniciais das ações civis públicas por ato de improbidade, sem uma análise detida dos fatos e das provas, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA EXTINTIVA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a petição inicial da ação de improbidade administrativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, c/c art. 330, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia envolve a nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, tendo sido utilizada decisão padronizada para extinguir a ação de improbidade administrativa, sem a devida análise dos fatos do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 489, § 1º, III e IV, do CPC exige que as decisões judiciais apresentem fundamentação específica, sendo inválida a decisão que utiliza motivos genéricos aplicáveis a qualquer outra causa ou que não analisa argumentos capazes de infirmar sua conclusão. 4. No caso concreto, a sentença extinguiu a ação de improbidade administrativa sem individualizar os fatos narrados na petição inicial, limitando-se a aplicar entendimento sobre a exigência de dolo específico, sem relacioná-lo os elementos fáticos dos autos ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, sobretudo diante da manifestação do Ministério Público, cujos argumentos sequer foram refutados. 5. O caráter padronizado da decisão foi evidenciado pelo fato de que a mesma fundamentação foi utilizada para extinguir outras ações semelhantes, reforçando a ausência de motivação concreta e específica. 6. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida, garantindo-se a análise individualizada dos fatos e argumentos das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão fundamentada. Tese de julgamento: 1. A sentença que rejeita a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica, sendo nula a decisão genérica e padronizada que não analisa os fatos concretos do processo. 2. A utilização de fundamentos genéricos para extinguir múltiplas ações, sem relacionar a fundamentação aos fatos de cada caso, viola o dever de motivação das decisões judiciais e justifica a anulação do ato decisório. (TJES; Classe: Apelação 0000108-69.2016.8.08.0034; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 09/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFRONTA A ACÓRDÃO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara Única de Mucurici, que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Edivaldo Rocha Santana, Diva Rabelo Santana, Washington Luiz Alves de Melo, Alex Rodrigues de Souza, Benedito Teles de Jesus, Ivan Paulo Zanete e Aldeci Rodrigues dos Santos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC. A inicial indicava supostas fraudes no Pregão nº 008/2014, visando à aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ponto Belo, com possível violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica e por afronta a decisão anterior que havia determinado o recebimento da inicial; (ii) estabelecer se, diante das alterações da Lei nº 14.230/2021, ainda subsistem elementos suficientes na inicial para justificar o prosseguimento da ação de improbidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: A sentença é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC, por não examinar o caso concreto e reproduzir motivação genérica aplicável a qualquer demanda semelhante. A decisão proferida afronta acórdão anterior da 1ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0000085-84.2020.8.08.0034, que já havia determinado o recebimento da petição inicial em relação aos agravados, impedindo novo juízo negativo quanto à mesma peça processual. A reanálise da inicial pelo juízo a quo, com base em suposta ausência de dolo específico, não observou a regra do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 e o princípio do in dubio pro societate, aplicáveis à fase de admissibilidade da ação. A ausência de análise do pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.199 do STF também compromete a regularidade processual, especialmente diante do impacto das teses em discussão sobre a adequação da petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: A decisão de rejeição da petição inicial de ação por improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica sobre os elementos do caso concreto, especialmente quanto ao dolo exigido após a Lei nº 14.230/2021. É nula a sentença que, além de genérica, desconsidera decisão anterior que já havia determinado o recebimento da petição inicial. O juízo de origem deve oportunizar o ajuste da inicial e a instrução do feito à luz das alterações legislativas e das teses firmadas no Tema 1.199 do STF. (TJES; Classe: Apelação 0000108-69.2016.8.08.0034; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 13/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ALTERAÇÕES POSTERIORES ADVINDAS DA LEI 14.230/21 – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA EMENDAR A INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. 1. No caso dos autos, afirma o órgão ministerial que Jaime Santos de Oliveira Junior, na qualidade de prefeito de Ponto Belo, em conluio com os demais requeridos, fraudaram processo licitatório, cartas convite e contratos administrativos, havendo simulação e concorrência ficta de locação de veículos, que acarretaram danos ao erário. 2. O magistrado de origem recebeu a inicial, afirmando que a rejeição, naquela fase processual, sem a necessária dilação probatória se mostraria prematura e temerária e, com apoio no princípio in dubio pro societate, rejeitou as manifestações prévias dos demandados. 3. Posteriormente, com o advento da Lei 14.230/21 e o julgamento do Tema 1199 pelo Supremo Tribunal Federal, o juízo a quo, sem a oitiva do parquet, reconsiderou tal decisão, entendendo ausente o interesse processual, por ausência de lastro probatório mínimo quanto à conduta dita ímproba, especialmente no que diz respeito ao elemento subjetivo específico a justificar a existência da presente ação, violando, assim, o princípio da vedação a decisão surpresa, o diálogo processual até então existente, além de basear-se em premissa equivocada (pedido de extinção do feito pelo Ministério Público, que no caso inexistiu). 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; Classe: Apelação 0000440-02.2017.8.08.0034; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 16/10/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.